Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-07.2021.8.11.0044
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001502-07.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE (APELANTE), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELANTE), ABDUL MOHAMED HASSOUN DE SOUZA - CPF: 025.729.731-62 (ADVOGADO), GILBERTO PIACENTINI - CPF: 550.649.731-87 (APELADO), ILTON MARTINS DA SILVA - CPF: 560.985.961-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo e processual civil. Apelação civil. Ação de desapropriação. Pedido de desistência formulado pelo ente expropriante. Existência de ato processual. Homologação sem intimação do réu após apresentação de contestação. Violação ao contraditório. Art. 485, 4º do CPC. Nulidade da sentença. Recurso não provido. Sentença cassada de ofício por nulidade processual.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que homologou pedido de desistência formulado na ação de desapropriação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa. O apelante sustenta inexistir pedido de desistência nos autos e requer o prosseguimento da ação expropriatória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve efetivamente pedido de desistência da ação por parte do Município autor; e (ii) saber se é válida a sentença que homologou a desistência da ação sem oportunizar ao réu manifestação, após já ter sido apresentada contestação.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que o pedido de desistência foi efetivamente protocolado pelo procurador constituído pelo Município, em petição datada de 11.6.2025, na qual se apontou impossibilidade de prosseguimento da demanda em razão de inconsistências registrais do imóvel objeto da desapropriação. A alegação recursal de inexistência do pedido não encontra respaldo fático no processo, não podendo a Administração Pública se beneficiar de eventual desorganização interna ou substituição de patronos.

4. Não obstante a improcedência da tese recursal, verifica-se nulidade absoluta na sentença que homologou a desistência da ação. Após a citação do réu e a apresentação de contestação, a desistência depende do consentimento da parte demandada, conforme dispõe o art. 485, § 4º, do CPC.

5. A homologação do pedido de desistência ocorreu sem a prévia intimação do réu para manifestação, configurando violação ao contraditório e ao devido processo legal, além de afronta à vedação de decisões surpresa, prevista nos arts. 9º e 10 do CPC. A irregularidade constitui vício processual de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Tribunal.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso não provido. Sentença cassada de ofício por nulidade processual.

Tese de julgamento:
“1. A desistência da ação após a apresentação de contestação depende do consentimento do réu, nos termos do art. 485, § 4º, do CPC. 2. A homologação judicial da desistência sem prévia intimação da parte ré configura violação ao contraditório e enseja a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10 e 485, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1007898-29.2017.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a

em face da
sentença proferida pelo
Juízo da
2
ª Vara da
Comarca de

Paranatinga
,
nos autos daação de desapropriaçãon. 1001502-07.2021.8.11.0044, que homologou pedido de desistência e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Nas razões recursais, o Município apelante sustentou que a sentença incorreu em vício insanável ao extinguir o processo com base em manifestação inexistente nos autos. Alegou que o Juízo a quo mencionou petição protocolada sob o I
d
197226096, na qual teria requerido a desistência da demanda, porém tal documento não existe no processo. Afirmou que sua última manifestação processual foi a juntada sob o ID 187025239, por meio da qual apenas requereu dilação de prazo para atendimento das determinações judiciais, sem qualquer menção à desistência.

Argumentou que a decisão foi proferida com base em ato inexistente, configurando erro material e de fato, com violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da
congruência. Requereu, em juízo de retratação, a reconsideração da sentença para afastar a extinção do feito e determinar o regular prosseguimento da ação de desapropriação. Subsidiariamente, postulou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexistência de pedido de desistência e o consequente prosseguimento da ação, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios (
Id
332729959).

O apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiçaopinou pelo provimento do recurso (Id 349421398).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível

interposta contra a sentença proferida na ação de desapropriação n.
1001502-07.2021.8.11.0044
.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 332729864):

Visando a construção de um Parque de Exposição Municipal, por meio do Decreto expropriatório publicado em jornal oficial no dia 7 de Abril de 2021 • Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso • ANO XVI | N° 3.702 em anexo, o Autor declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel situado na esquina da Rua Goiás com a Estrada Santa Rosa, nesta unidade da federação, inscrito na matrícula nº. 8.605, livro 02-AQ, do RGI Paranatinga-MT – matrícula em anexo.

Ainda, vislumbra-se na respectiva matrícula que a operação compra e venda para com o comprador, ora Requerido, deu-se no quantum de R$12.281,50 (doze mil duzentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos).

O respectivo imóvel adequa-se perfeitamente às necessidades do Requerente, seja pela localização, seja pelos fins que se destina.

Ocorre que o referido imóvel é de propriedade do réu, sendo necessário à sua desapropriação para os fins colimados no mencionado decreto.

O processo foi extinto, sem resolução do mérito, em decorrência da homologação do pedido de desistência – Id 332729955.

O objeto do recurso consiste em verificar a validade da sentença que homologou pedido de desistência da ação de desapropriação e extinguiu o feito sem resolução do mérito. O Apelante argumenta, primordialmente, que o pedido não foi formulado.

Inicialmente, impõe-se esclarecer uma questão fática que gerou a celeuma nestes autos e induziu, parcialmente, a argumentação recursal e o próprio parecer ministerial.

Em análise minuciosa dos autos, verifica-se que, ao contrário do alegado nas razões recursais,
houve protocolo de petição requerendo a desistência da ação
.

Conforme documentado, em 11 de junho de 2025, o causídico Dr. Admilson Francisco de Moura, advogado devidamente constituído pelo Município de Gaúcha do Norte, protocolou petição dirigida ao juízo de primeiro grau.

Nesta peça, o patrono relatou a impossibilidade de prosseguimento do feito devido a questões registrais (o imóvel estaria em nome de terceiro, "A Firma Colonizadora Gaúcha Ltda", e não do réu) e requereu expressamente a desistência da ação, bem como o levantamento dos valores depositados – Id 332729954:

Ocorre que a referida petição (mencionada na sentença sob o Id 197226096 e registrada em segundo grau no Id 332729954) se encontra
bloqueada para visualização externa
, em decorrência de classificação de sigilo no ato do protocolo:

Essa circunstância técnica impediu que os atuais subscritores do recurso de apelação e o próprio Ministério Público tivessem acesso à peça, levando à premissa equivocada de que o juízo de primeiro grau teria "inventado" um pedido de desistência.

Portanto, afasta-se a alegação de inexistência do ato. O pedido de desistência foi formulado pela própria Administração Pública, através de procurador com poderes para tanto (Id 332729951).

Sendo assim, não procede o fundamento recursal, pois a petição está documentada nos autos. A Administração Pública não pode se beneficiar de sua própria desorganização interna ou da troca de patronos para alegar a inexistência de atos validamente praticados no processo.

Não obstante o desprovimento do apelo voluntário, incumbe a este Tribunal, por força do efeito translativo dos recursos, examinar as nulidades absolutas e as matérias de ordem pública.

Não obstante a existência fática do pedido de desistência, a sentença merece ser anulada, ainda que por fundamento jurídico diverso do pleiteado, tratando-se de matéria de
ordem pública cognoscível de ofício
e que se coaduna com o pedido final de cassação da sentença.

Embora o pedido de desistência esteja protocolado no Id 332729954, circunstância que afasta a premissa recursal, a homologação judicial desse pedido ocorreu de forma procedimentalmente viciada.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 485, § 4º, uma limitação temporal e condicional para o exercício da desistência:

Art. 485. [...] § 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

No caso em apreço, a triangulação processual já havia se aperfeiçoado. O apelado foi citado e apresentou contestação no Id 332729910. A própria sentença recorrida reconhece a atuação da defesa ao fixar honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida.

Ao receber o pedido de desistência protocolado pelo Município em 11.6.2025, o Magistrado singular procedeu à homologação imediata e à extinção do feito. Omitiu-se, contudo, de intimar a parte ré para manifestar sua concordância ou discordância com o pedido de desistência.

Após a citação e apresentação de resposta, a desistência da ação depende de anuência do réu. Isso ocorre porque o réu também possui direito a uma sentença de mérito que solucione definitivamente o litígio, ou pode ter interesse na continuidade do processo para discussão de eventuais prejuízos ou direitos conexos à desapropriação iniciada.

Neste sentido:

A jurisprudência do TJMT e do STJ é firme quanto à necessidade de anuência do réu para homologação de desistência após contestação, mesmo em contextos de ações coletivas e individuais sobre o mesmo objeto. (TJ-MT - Apelação Cível: 10078982920178110015, Relator: Jones Gattass Dias, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

A ausência de intimação do réu para se manifestar sobre a desistência configura violação frontal ao contraditório e ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal), caracterizando erro insanável.

Segundo Donizetti
[1]
, diversos fatores podem levar o autor a desistir da ação, como a inadequada formulação da demanda ou a possibilidade de solução extrajudicial do conflito. Ao desistir da ação, o autor abre mão, naquele momento, do exercício do direito de provocar a jurisdição para resolver o litígio apresentado no processo.

Isso não implica renúncia ao direito material discutido, mas apenas à continuidade daquele processo específico, que será extinto em razão da desistência. Nada impede, entretanto, que o autor proponha novamente a mesma demanda em momento posterior.

A desistência pode ser apresentada até o momento anterior à prolação da sentença, conforme prevê o art. 485, § 5º, do CPC. Após a sentença, caso o autor não queira prosseguir, deverá desistir do recurso se a decisão lhe for desfavorável ou, se for o caso, renunciar ao próprio pedido que fundamenta a ação, nos termos do art. 487, V, hipóteses em que haverá formação de coisa julgada material.

Antes da apresentação da contestação, a desistência independe do consentimento do réu. Contudo, uma vez apresentada a contestação, ainda que dentro do prazo de defesa, passa a ser necessário o consentimento do réu para que a desistência seja efetivada. Isso ocorre porque a contestação demonstra a oposição do réu à pretensão do autor e revela seu interesse em que o conflito seja apreciado considerando também suas razões.

Dessa forma, o vício processual reside na falta de consentimento do réu. O juízo não poderia extinguir o processo baseando, unilateralmente, na vontade do autor naquele momento processual avançado.

Assim, a sentença deve ser anulada para que se restabeleça a ordem processual, permitindo-se o contraditório. Caberá ao Juízo de origem tornar acessível a petição de 11.06.2025 e intimar o Apelado para que manifeste sua concordância ou não com a desistência, ou ainda, permitir que o Município, diante da nova representação processual, ratifique ou não o interesse no prosseguimento do feito antes de nova decisão.

Ressalte-se que, caso o Município, após a anulação, pretenda retratar-se do pedido de desistência (como parece ser a intenção da Apelação), tal questão deverá ser dirimida perante o juízo de primeiro grau, garantindo-se a ordem processual. O que não se admite é a manutenção de uma sentença extintiva proferida sem o contraditório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município, uma vez que a premissa de inexistência do pedido de desistência não se sustenta faticamente.

DE OFÍCIO,
reconheço a nulidade absoluta da sentença por violação ao artigo 485, § 4º, do CPC e aos princípios do contraditório e do devido processo legal, determinando a
CASSAÇÃO
da decisão recorrida.

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para que se proceda à regular tramitação, facultando-se à parte ré manifestar sobre o pedido de desistência formulado pelo autor em 11.06.2025 (o qual deve ter seu sigilo levantado), ou para que o autor esclareça sua real pretensão processual antes de nova decisão.

É como voto.

[1]
DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2019. P. 642.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026